Tribunal: TJMT
Processo: 1022104-09.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022104-09.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIELLI COSTA ANDRADE - CPF: 308.449.938-16 (RECORRENTE), DOUGLAS FELIPE RAMOS - CPF: 109.922.999-50 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1022104-09.2025.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1022104-09.2025.8.11.0002

Embargante:

Danielli Costa Andrade

Embargado:
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO FÍSICO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE DAS TESES RECURSAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se existe contradição entre a ementa e a fundamentação do acórdão quanto à forma de utilização do cartão; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ao apreciar a alegada falha do sistema antifraude da instituição financeira; e (iii) determinar se o julgamento se baseou em premissa fática equivocada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4.

A referência à utilização do cartão físico constante da ementa não contradiz a fundamentação do acórdão, que apenas especificou que as transações ocorreram por meio da tecnologia de pagamento por aproximação.

5.

O acórdão apreciou expressamente a alegação de falha na prestação de serviço e concluiu que a instituição financeira demonstrou ter adotado as providências cabíveis para bloqueio do cartão após a comunicação da consumidora.

6.

A ausência de acolhimento da tese relativa à suposta deficiência do sistema antifraude não caracteriza omissão quando a matéria foi efetivamente analisada e decidida pelo órgão julgador.

7.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

8.

Não há erro de premissa fática quando o acórdão reconhece os fatos constantes dos autos e apenas lhes confere interpretação jurídica diversa daquela defendida pela parte.

9.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reexame da matéria já apreciada pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A especificação da modalidade de pagamento por aproximação na fundamentação do acórdão não configura contradição com a referência genérica ao uso do cartão físico constante da ementa. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia a alegada falha na prestação do serviço e apresenta fundamentação suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira. 3. A divergência da parte quanto à interpretação jurídica dos fatos não caracteriza erro de premissa fática. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1022104-09.2025.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1022104-09.2025.8.11.0002

Embargante:

Danielli Costa Andrade

Embargado:
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Danielli Costa Andrade
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1
°
Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Sentença (Id. 326967888): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Acórdão
(Id. 365899889): conheceu do recurso interposto por
Danielli Costa Andrade
e
negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 367574385):

a embargante alega que há contradição, omissão e erro de premissa fática no acórdão.

Contrarrazões
(Id. 367574385):

pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1022104-09.2025.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1022104-09.2025.8.11.0002

Embargante:

Danielli Costa Andrade

Embargado:
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Danielli Costa Andrade em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela embargante e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

A embargante aponta a existência de contradição entre a ementa e o voto do acórdão, omissão quanto à análise da tese central do recurso, consistente na suposta falha do sistema antifraude da instituição financeira diante da atipicidade das transações impugnadas, bem como erro de premissa fática, requerendo o acolhimento dos embargos para que seja dado provimento ao recurso inominado.

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

A embargante sustenta a existência de contradição entre a ementa e o voto do julgado. Contudo, a ementa, ao mencionar a utilização de cartão físico, limitou-se a sintetizar, em linguagem objetiva, o elemento central da controvérsia, qual seja, a utilização do cartão pertencente à consumidora por terceiro não autorizado.

O voto, por sua vez, ao aprofundar a fundamentação, destacou que as transações foram realizadas na modalidade
contactless
(pagamento por aproximação), o que, longe de configurar contradição com a ementa, acrescenta elemento fático relevante que reforça a conclusão adotada.

Isso porque, a tecnologia de pagamento por aproximação, justamente por dispensar a digitação de senha para transações de menor valor, impõe ao titular do cartão dever ainda mais rigoroso de guarda e vigilância do instrumento de pagamento.

Assim, a menção à modalidade
contactless
no voto não contraria o teor da ementa, mas o complementa, evidenciando que a ausência de autenticação adicional por senha nessa modalidade torna ainda mais relevante o cuidado que se espera do consumidor na custódia do cartão. Não há, portanto, contradição a ser sanada.

Quanto à alegada omissão relativa à análise da falha no sistema antifraude da instituição financeira, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, a questão da responsabilidade da recorrida, concluindo pela ausência de falha na prestação de serviço. O voto consignou expressamente que a empresa recorrida demonstrou, por meio de registros sistêmicos, ter realizado o bloqueio do cartão tão logo solicitado, circunstância que afasta qualquer omissão ou inércia de sua parte.

A circunstância de o julgado não ter acolhido a tese de atipicidade das transações como fundamento autônomo para responsabilização da instituição financeira não configura omissão, mas mero resultado da apreciação do conjunto probatório e da aplicação das normas e princípios jurídicos pertinentes.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que a decisão apresente fundamentação adequada e coerente, apta a justificar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu no caso em exame.

No que se refere ao denominado erro de premissa, o acórdão embargado não partiu de premissa equivocada. Ao contrário, reconheceu expressamente que as transações foram realizadas mediante utilização do cartão físico, extraindo dessa circunstância consequência jurídica diversa daquela defendida pela embargante. Com efeito, foi consignado que a possibilidade de realização de pagamentos por aproximação exige do titular do cartão cautela ainda mais rigorosa quanto à sua guarda e vigilância, circunstância que reforça a conclusão adotada no julgamento.

Desse modo, a insurgência da embargante revela mero inconformismo com a interpretação jurídica conferida aos fatos reconhecidos no acórdão, não evidenciando qualquer erro de premissa apto a justificar a oposição de embargos de declaração.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém,
REJEITO-OS,
mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026